Tribunal: TJDFT
Processo: 0004811-31.2019.8.07.0013
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADOÇÃO DIRETA. TUTELA DOS INTERESSES DA ADOTANDA. ADOTANDA COLOCADA À GUARDA DA FAMÍLIA SUBSTITUTA AINDA RECÉM-NASCIDA. GUARDA DA INFANTA. CONCESSÃO. ADEQUAÇÃO AO SEU MELHOR INTERESSE. MANIFESTAÇÃO DOS GENITORES BIOLÓGICOS CONTRÁRIOS À ADOÇÃO. SITUAÇÃO DE FATO JÁ CONSOLIDADA. MANIFESTAÇÃO DA ADOTANDA A FAVOR DA ADOÇÃO. AUSÊNCIA DE LAÇOS AFETIVOS COM OS GENITORES BIOLÓGICOS. ADOTANTE. MATERNIDADE SOCIOAFETIVA. CONFIGURAÇÃO. ASSUNÇÃO DA POSIÇÃO E ESTADO DE MÃE. VÍNCULO DESENVOLVIDO E ESTRUTURADO. PROLONGAMENTO AO LONGO DA VIDA DA ADOTANDA. ASSUNÇÃO DA POSIÇÃO DE MÃE. PRESERVAÇÃO DA VINCULAÇÃO ESTABELECIDA. RECONHECIMENTO DA MULTIPARENTALIDADE. MANUTENÇÃO DA VÍNCULAÇÃO BIOLÓGICA. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUTO INCOMPATÍVEL COM A ADOÇÃO. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. IMPERIOSIDADE. ABANDONO MATERIAL E AFETIVO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO AFETIVA CONSOLIDADA ENTRE A ADOTANDA E OS GENITORES BIOLÓGICOS. COMPROVAÇÃO. PEDIDO ACOLHIDO. ADOÇÃO CONCEDIDA. FORMA DE CONSOLIDAÇÃO DA SITUAÇÃO DE FATO E DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DA ADOTANDA. GENITORES. INCONFORMIDADE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. COMPLEMENTAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO. DESNECESSIDADE DA PROVA. PRELIMINAR REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO POSTULADO PELO APELANTE. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO COMO CURADORA ESPECIAL. RENDIMENTOS. AUSÊNCIA. RÉU PRESO. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO. GRATUIDADE CONCEDIDA. APELOS. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSOS NATURALMENTE DOTADOS DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§ 1o e 3o). APELAÇÕES DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo a atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).
2. A presunção de miserabilidade jurídica que emana da pessoa natural reveste-se de natureza relativa, somente pode ser infirmada, contudo, mediante elementos aptos a elidirem a qualidade que se lhe atribuíra, não podendo ser simplesmente desconsiderada, ressoando legítima, por conseguinte, a concessão do benefício se não subsistentes elementos aptos a infirmarem a situação de hipossuficiência financeira do postulante, precipuamente quando se encontra segregado (CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o).
3. Produzida, no curso processual, a prova técnica indispensável à elucidação da matéria de fato e orientação sobre a situação de fato que envolve a adotanda e os vínculos que eventualmente ainda nutre com seus genitores biológicos, alinhavando a situação vigorante e pontualmente a inexistência de vínculos entre os pais biológicos e a menor, não subsiste utilidade na complementação da produção técnica, porquanto devidamente aparelhado o processo e o enquadramento dos fatos apurados encerra matéria reservada exclusivamente ao juiz, desvelando a inexistência de cerceamento de defesa em razão da ausência da dilação probatória demandada.
4. Ao Juiz, como destinatário final da prova, é assegurado o poder de dispensar as provas reputadas desnecessárias por já estarem os fatos devidamente aparelhados, consubstanciando o indeferimento de medidas e a dilação probatória inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da persuasão racional e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente, não encerando cerceamento de defesa se qualificado que a dilação postulada não era apta a irradiar qualquer subsídio material relevante para o desate do litígio.
5. Consubstancia verdadeiro truísmo que a família biológica é o berço natural da criança e que em situações que encerraram crise no relacionamento familiar deve ser assimilada por família substituta em caráter permanente, consoante sucede com a adoção, cuja consumação, por repercutir no destino da adotanda, deve ser pautada pelo seu interesse e modulado de conformidade com o aferido durante o transcurso do processo no bojo do qual é resolvida como forma, inclusive, de ser materializada a garantia fundamental atinente ao direito da personalidade concernente à dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III, e ECA, arts. 19, 28 e 167).
6. Colocada a adotanda, já nos primeiros meses de vida, sob a guarda da família substituta com o assentamento da genitora e defronte a inviabilidade de assunção dos deveres inerentes ao poder familiar por parte do pai por estar recolhido em unidade prisional, a resolução do pedido de adoção deve ser pautada pela aferição da adequação e assimilação da infante pela adotante, em ponderação com seus interesses, devendo ser privilegiada a situação de fato vivenciada ao longos dos anos mediante ponderação, inclusive, da manifestação positiva advinda da menor, sobejando, assim, legítimo o rompimento do poder familiar dos genitores se todo apurado conduz a essa solução como a mais adequada e consoante os interesses da adinfante, inclusive porque construídos vínculos que permitem a afirmação da subsistência da maternidade socioafetiva.
7. A colisão estabelecida entre os direitos e interesses resguardados aos genitores biológicos e os conferidos à filha menor é resolvida mediante a aplicação do princípio da preponderância, resultando na prevalência do direito que assiste à adolescente de ter sua integridade e sua higidez psicológica preservadas, relegado o direito inerente ao poder familiar conferido aos pais, ante ao abandono material e afetivo da filha, para nível subalterno como forma de ser conferida eficácia máxima à proteção integral legalmente apregoada, em perfeita harmonia com os direitos e o bem-estar da adolescente, privilegiando-se, em última síntese, o interesse maior a ser tutelado, que é a integridade psicológica, física e material da menor, com a determinação da destituição do poder familiar (art. 3o, 4o, 5o e 18 do ECA, 1.634 e 1.638, CC).
8. Conquanto a descendência biológica encerre a fórmula originária de definição da vinculação materna e paterna, a maternidade pode germinar de outras origens, mormente da adoção ou da maternidade socioafetiva, que, a seu turno, deriva justamente da assunção do estado e posição de mãe a despeito da inexistência da vinculação consanguínea, resultando no desenvolvimento e na construção de vinculação afetiva que, desprezando a ausência daquele liame, estabelece ambiente familiar impassível de ser rompido diante da indisponibilidade do direito.
9. Aferido através do estudo técnico realizado que, aliado ao fato de que a adotanda fora acolhida e está inserida no seio da família substituta desde os primeiros meses de vida, consultando a perenização da situação com seus interesses mediante a consumação da adoção, sobeja que a adotante ostenta formação, equilíbrio e suporte psicológico necessários à assunção da condição de mãe adotiva, devem ser privilegiados o melhor interesse e a manifestação volitiva advinda da adotanda em detrimento dos interesses de seus genitores biológicos, porquanto sobrepujam a vinculação biológica (ECA, artigo 39, § 3o).
10. Nada obstante a realidade descortinada pelas construções sociais inerentes à vida contemporânea, a multiparentalidade deve ser assimilada em ponderação com os demais princípios que também orientam o ordenamento jurídico e o direito de família, notadamente os princípios da dignidade humana e da autodeterminação, que se harmonizam com o princípio do melhor interesse da criança e têm como norte a busca da felicidade (CF, art. 1o, III), induzindo ponderação na formalização de situações de fato que, conquanto estabelecidas, não podem ser temperadas judicialmente como sobreposição à realidade (C, art. 1.635, IV; RE 898.060/SC, Tema 622).
11. A adoção, por pressupor o rompimento dos vínculos biológicos, não se mostra compatível com o reconhecimento da multiparentalidade, que, conquanto legitimada pela construção de novas formas de concertação familiar, deve ser reconhecida com parcimônia de modo a se prevenir que se transmude em fonte de conflitos familiares, e, assim, num ambiente em que os genitores biológicos jamais mantiveram relação ou vinculação afetiva com a filha, colocando-a sob a guarda de família biológica desde os primeiros meses de vida, carece de respaldo factual e legal que, defronte pedido de adoção formulado pela mãe socieafetiva, pretendam preservar uma vinculação inexistente.
12. Apelações conhecidas e desprovidas. Preliminar rejeitada. Unânime.